Tribunal: TJES
Processo: 0000594-39.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000594-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Interposto o recurso depois de esgotado o prazo legal, o mesmo é intempestivo, devendo, portanto, não ser conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos dos embargos de declaração opostos por
CRISTIANO AGUIAR PIRES
em face do acórdão de Id. 11732699 que, à unanimidade de votos, conheceu parte do recurso e deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu, apenas para arbitramento de honorários advocatícios.

O embargante
CRISTIANO AGUIAR PIRES
sustenta a ocorrência de omissão, alegando para tanto que não houve análise específica ao pedido de ABSOLVIÇÃO, ARGUMENTOS DA DEFESA E DOSIMETRIA DA PENA.

É o breve relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Para regularização do fluxo lanço novamente o relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES, contra a r. sentença proferida, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e artigo 180 do Código Penal, absolvendo-os do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sendo que, com relação a LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA, a pena imposta foi de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 946 (novecentos e quarenta e seis) dias-multa; CRISTIANO AGUIAR PIRES teve a pena imposta de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa; e com relação à ROSALINA PEREIRA DE SOUZA a pena imposta foi de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa com regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.

A defesa de CRISTIANO AGUIAR PIRES, requer a absolvição do mesmo com base no artigo 386, inciso, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente, em caso de não absolvição, que o crime imputado ao apelante seja desclassificado, nos moldes do artigo 33, Parágrafo 4°, da Lei 11.343/06.

Por fim, requer a isenção de pena de multa imposta ao mesmo, e a concessão do benefício da liberdade, até o trânsito em julgado da ação penal.

A defesa de LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA, requer a absolvição do apelante, com relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código Penal Brasileiro, com base no artigo 386, incisos VI e VII do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a defesa de LUCAS que, caso não seja absolvido, seja fixada sua pena no mínimo legal.

A defesa de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, requer a absolvição da apelante, com relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código Penal Brasileiro, com base no artigo 386, incisos VI e VII do Código de Processo Penal.

Por fim, pugna a defesa de Rosalina que, em caso de não absolvição, a mesma tenha sua pena fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI:-

Excelentíssimo senhor Presidente, eminente Relator, excelentíssima doutora Rachel, doutor Délio, excelentíssimo membro do Ministério Público, senhores servidores, os meus colegas advogados que aqui se fazem presente, eventualmente os estudantes de direito, estendo a todos os meus cumprimentos.

Excelência, trata-se aqui de ação penal originária da cidade de São Mateus que respondem os acusados Cristiano Aguiar Pires, Lucas e Rosalina.

Gostaria de deixar claro que a sustentação aqui realizada é em relação ao apelante Cristiano.

No dia 12 de fevereiro de 2021, a Polícia Militar cumpriu o mandado de busca e apreensão que foi expedida contra o Cristiano para ser realizada em duas residências na região de Barra Nova, que é uma região afastada do bairro de Guriri, é uma região rural.

De acordo com o Ministério Público, esse mandado foi cumprido nas duas residências, tendo sido encontrado em uma residência que estava vazia, um pouco mais de três quilos de maconha e na outra residência foi encontrado o casal Lucas e Rosalina, foi encontrada também uma arma de fogo, munição, carregador, produtos ocultados de um crime de receptação, que eram umas peças de um veículo Fiat Estrada, e foi encontrada também junto com Lucas e Rosalina uma caderneta contendo anotações sobre vendas de drogas.

Os agentes da Polícia Militar, Setor de Investigação, a P2, eles fizeram um monitoramento prévio nessas duas residências por um período aproximado de duas semanas e eles visualizaram Lucas e uma mulher com as características e o porte físico de Rosalina, que transitava entre essas duas casas. A casa onde o casal foi encontrado e essa casa vazia contendo a droga.

No que tange a autoria do Cristiano, o Ministério Público, a única coisa que ele alega é que haviam informações de que Cristiano traficava junto com esse casal, mas quero deixar claro que essa é a alegação do Ministério Público. Inclusive é diferente a alegação dos policiais que fizeram esse monitoramento e efetivaram a prisão de Lucas e Rosalina.

No final, o Cristiano foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a uma pena de 08 anos e 02 meses, foi condenado pela receptação a 01 ano e 06 meses e foi condenado também ao porte de arma a uma pena de 01 ano e 05, totalizando 10 anos e 13.

Excelências, queria muito chamar a atenção aqui sobre o conceito de justiça que o dicionário jurídico traz porque lá diz que justiça é a particularidade de fazer o que é justo e correto e nesse processo a gente vê muitas injustiças acontecendo.

Nesse recurso de apelação o requerente ele vem pedir a retificação da sentença de primeiro grau com base em teses que são cruciais para o provimento desse recurso e a primeira tese é sobre a absolvição do acusado.

E digo absolvição porque nesse processo não tem uma só prova de que Cristiano tenha praticado qualquer um dos crimes que ele foi condenado.

Quando o Juiz condenou Cristiano, ele justificou na sentença sendo muito contraditório e essa contradição é visível porque ela foi feita em dois parágrafos e dois parágrafos seguintes.

No primeiro parágrafo, o Juiz, ele condenou Cristiano, entendeu pela autoria, porque segundo ele, durante a investigação policial, o policial Fugulim falou que tinha visto Cristiano transitando entre as duas casas.

Porém, no momento da audiência, os policiais falam que não viram, e o Juiz escreve isso na sentença. Ele afirma que os policiais militares viram apenas Lucas e Rosalina transitando entre as residências.

O que não dá para entender é como que o policial, os dois policiais que fizeram o monitoramento juntos, um ele viu e o outro não viu o Cristiano?

Peço vênia para poder ler um pequeno trecho do depoimento dos policiais, porque os policiais que participaram chamam-se Fernando e Fugulim. O Fernando, na audiência de instrução e julgamento, aos oito minutos, ele fala assim: E conseguimos ver realmente alguns indivíduos, tinha uma mulher e um outro indivíduo que eu não reconheci; aos 11 minutos ele afirma, eram duas casas, uma logo na frente e uma outra no fundo, eu fui na casa do fundo, no quartinho pequeno do lado direito estava Lucas Firmino dormindo com a Rosalina.

Gostaria só de contextualizar como que é essas residências, porque é uma região rural, então não tem outras residências próximas. É uma região de família onde tinha algumas casas e os próprios policiais falam que a distância entre uma casa e outra era de aproximadamente 100 metros e que essas casas eram próximas à pista.

Então não tinha como nenhuma outra residência tampar a visualização dos policiais, árvore, enfim, plantação não tinha o que fazer com que eles tivessem dúvidas de quem estava nessas residências.

A defesa perguntou para o policial Fernando, se ele poderia descrever as características do Cristiano. E o Fernando falou assim, o Cristiano ele tem mais ou menos 1,70m, mais baixo do que isso talvez, é magro, tem um cabelo baixinho, Cristiano ele é conhecido das viaturas da polícia aí de São Mateus. É difícil um policial não conhecer o Cristiano, só se o policial for novo.

Aí a defesa perguntou se o Cristiano e o Lucas têm características parecidas. E o Fernando falou, não, são bem diferentes. O Lucas é bem alto, mais forte, moreno, bem diferente.

Aí foi perguntado também se a característica desse homem que ficava entre as duas residências se aproximava mais do Cristiano ou do Lucas. Ele falou: do Lucas e da Rosalina. O Cristiano eu não cheguei a vê-lo, a informação era dele, mas quem estava e foi visto na casa não era ele.

Portanto, esse depoimento do Fernando, em audiência, foi o mesmo que ele prestou durante a investigação criminal.

Portanto, é um depoimento passivo de credibilidade, diferente do depoimento do outro policial, o Fugulim, que ele, na audiência, deu três versões diferentes.

Primeiro, para o juiz, o Fugulim, ele falou assim, essas residências ficam a 150 metros da rodovia que vai pra Barra Nova. A gente viu eles próximo da casa. Ele, o Cristiano, deu para identificar, porque a gente já conhece ele há bastante tempo. As outras pessoas eu identifiquei no dia.

Para o Promotor, ele falou assim, a gente via um casal, mas como eu disse, doutor, é distante, não dá pra identificar.

Para defesa, ele respondeu quando foi perguntado sobre as características do Cristiano, porque ele afirma que já conhecia, e ele falou, o Cristiano tem estatura média, é moreno, tem mais ou menos uns 30 anos e 1,65 de altura, ou seja, bate completamente com o que o outro policial falou, então as características batem.

A defesa perguntou, antes de vocês conseguirem o mandado de busca e apreensão, vocês fizeram um monitoramento prévio, o senhor se recorda em média quantos dias foi esse monitoramento?

Ele respondeu, assim, o local não dava pra gente ficar direto, a gente passava assim que tinha um tempo pra verificar, não tinha como parar na estrada, porque assim é um local que se a senhora parasse, todo mundo observava que tinha alguém monitorando, mas passamos lá umas sete a oito vezes.

Foi perguntado se ele viu o Cristiano. Ele falou, a primeira vez que passamos na residência, o colaborador até mostrou, ó lá o Cristiano na casa agora.

A defesa perguntou, então o senhor viu o Cristiano lá? Aí ele falou, sim, no primeiro dia de monitoramento sim.

Aí a defesa ainda perguntou, e nos demais dias o senhor se recorda de ter visto ele lá? Ele não, até mesmo porque a casa é muito distante da rodovia, fica do lado oposto, ao lado que a gente não vê.

A defesa então quis esclarecimento perguntando. Quando o promotor perguntou se o senhor tinha visto o Lucas lá, o senhor falou que as vezes que passava lá não tinha como identificar, porque precisava passar rápido. Então, se não tinha como identificar, como que o senhor afirma que viu o Cristiano lá? Nessa hora, o policial, ele começou a gaguejar. O Lucas éééé, o,o,o,o Cristiano? E não respondeu. Ele só fala no final. A pessoa que informou disse que era o Cristiano.

Então, excelência, resta claro que o Fugulim não viu o Cristiano lá na casa, porque não tem como os dois policiais que fizeram todos os dias de monitoramento juntos, um ter visto e o outro não ter visto. O Lucas, quando perguntado sobre o Cristiano, ele disse que conhece o Cristiano mal, mal de vista, porque viu ele uma vez quando era criança. A Rosalina também fala que não conhece o Cristiano. O Cristiano não esteve na residência durante o período que eles ficaram.

Então, embora tenha sim restado comprovada materialidade, porque foi preso a droga e os outros itens, não tem como a gente imputar a ele a autoria, porque não foi pego nada com o Cristiano. Inclusive, quando o Cristiano tomou conhecimento desse processo, ele encontrava-se preso.

Então a defesa entende que, diante desse depoimento contraditório, a absolvição é o que se requer.

Em relação ao tráfico de drogas, por quê?

Não existe prova testemunhal que Cristiano esteve na casa, os policiais afirmam quem eram as pessoas que estavam e transitavam entre as residências, e também porque a caderneta contendo as anotações de droga estava em posse de Lucas e de Rosalina.

Em relação ao porte, Cristiano também não pode ter essa condenação porque a arma e as munições foram encontradas com o Lucas. A mesma coisa digo em relação à receptação. Todas as peças foram encontradas juntos com o Lucas.

Então, entendendo pela inexistência da prática do crime, destes crimes, a defesa requer a absolvição do Cristiano nos modos do artigo 386.

A defesa também requer a desclassificação na remota hipótese de vossas excelências entenderem pelo crime de tráfico de drogas, a desclassificação para o tráfico privilegiado, requer também a redução da pena mínima, visto que penas tão elevadas em nada contribuem para a ressocialização e também solicita a não aplicação da pena de multa, porque neste processo não houve vítima e também não houve nenhum prejuízo financeiro.

Excelências, vou aproveitar que ainda tenho aqui uns três minutos, porque como falei que tem muita injustiça aqui, encontrei e achei muito interessante um artigo que foi publicado recentemente pelo Ilustríssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, intitulado como Uma Oração.

Esse artigo foi publicado em setembro e ele trouxe uma reflexão muito importante sobre o Poder Judiciário.

Ele disse que apenas 2% do que acontece nas ruas chega no mundo da lei.

E na reflexão dele, ele afirma que como que o judiciário atua? Ele diz que atua mais como fator de contenção de força do que solução de problemas. E ele mesmo levanta uma dúvida. Será que o judiciário tem algum futuro? E ele mesmo não tem essa resposta. Mas ele sugere e faz uma súplica ao Criador, que é a que eu digo agora.

Ele suplica: que sejamos somente juízes, porque quem busca força do cargo, inevitavelmente descobrirá sua fraqueza, que tenhamos condições de examinar problemas e não processos, porque é isso que a sociedade espera de nós.

E na condição de defesa, concordo com tudo que foi escrito no citado artigo e também faço uma súplica aqui, tanto ao Criador quanto a vossas excelências, que não permita que a injustiça causada na vida de Cristiano, venha permanecer.

Dito isso, é a presente sustentação que se encerra com o fim de requerer que essa douta Câmara reforme a sentença de primeiro grau.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presidente, também parabenizo a ilustre advogada pela sustentação aguerrida, feita por sua excelência, e em razão de situações fáticas narradas pela ilustre advogada, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

rpm*

D
ATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] No dia 13/02/2021, por volta das 07h39min, na Avenida Othovarino Duarte Santos, Barra Nova, em São Mateus/ES, os denunciados associados, guardavam e mantinham em depósito 3.386 (três quilos, trezentos e oitenta e seis) gramas de maconha, bem como possuíam 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .380, 12 (doze) munições, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além do mais, ocultavam produtos de crime.

Eclode do procedimento investigativo que os policiais realizaram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido por ordem judicial, em face do nacional Cristiano Aguiar Pires.

Desponta que o mandado foi cumprido em duas residências localizadas na região supramencionada. Assim sendo, os agentes públicos encontraram, em uma das residências localizadas na região supramencionada. Assim sendo, os agentes públicos encontraram, em uma das residências, a quantia de 3,386 KG (três quilos, trezentos e oitenta e seis gramas) de maconha, contudo não sendo encontrado nenhum morador nesta.

Ato contínuo, na segunda residência, próxima à primeira, os policiais localizaram o casal Lucas Firmino e Rosalina Pereira, onde encontraram também, 01 (uma ) arma de fogo, pistola Taurus calibre .380, com 01 (um) carregador, 12 (doze) munições, 01 (um) coldre de polímero e 01 (um) coldre de revólver.

Emerge que os agentes públicos ainda encontraram 01 (um) aparelho celular LG K14, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) par de algemas de cor preta, 01 (um) relógio Technos de cor dourada, 01 (um) pen drive micro sd 1GB, 01 (uma) chave de veículo da marca FIAT, 01 (um) pneu com roda pertencente ao veículo FIAT/Strada,de cor branca, placa OYJ0J30, 01 (uma) capa marítima, 01 (um) macaco e 01 (uma) chave de roda, todos pertencentes ao mesmo veículo, este objeto de furto/roubo, conforme B.U. de n° 44283459.

Salienta-se que, durante levantamentos do SIPOM, os agentes de inteligência visualizaram o denunciado identificado como Lucas e uma mulher com o porte físico e com as características da denunciada Rosalina transitando nas duas residências.

Exsurge que havia informações a respeito deste casal alegando que, além de traficar no local juntamente com Cristiano, desse mesmo modo participaram de inúmeros roubos de veículos me Guriri, fato este aludido no B.U. supracitado, bem como os policiais, ao consultar o sistema constaram que o denunciado Lucas possui registro de fuga da PRL datada no dia 05/11/2020.

Aflora mais que, na residência em que estava Rosalina e Lucas, também foi encontrado um bloco de anotações com diversas informações da venda de entorpecentes.

A autoria e materialidade incontestes, conforme Boletim Unificado de fls. 04/07, Auto de Apreensão de fl. 24, Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 25, e Auto de Constatação de Substância Entorpecente fl. 27

Agindo assim,os denunciados LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA , ROSALINA PEREIRA DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES, incorreram nas nas sanções do art. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 180, c/c 61, inc. II, “j” do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES, condenados pela prática do crime previsto no 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03, e artigo 180 do Código Penal.

A defesa da apelante ROSALINA PEREIRA DE SOUZA sustenta que a sentença deve ser reformada para absolver a mesma do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03, e artigo 180 do Código Penal, baseado no artigo 386, incisos VI e VII do Código de Processo Penal.

Requer ainda gratuidade da justiça, e regime inicial de cumprimento de pena o regime aberto.

Requer por derradeiro, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, em seu Parágrafo 4°, da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 2/3 alegando que a apelante possui todos os requisitos necessários para obtenção de referido benefício.

A defesa de LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA sustenta que a sentença deve ser reformada para absolver o mesmo do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 1.343/06 e artigo 180 do Código Penal Brasileiro, baseado no artigo 386, incisos VI e VII do Código de Processo Penal.

Requer por fim gratuidade da justiça.

A defesa de CRISTIANO AGUIAR PIRES, sustenta que a sentença deve ser reformada para absolver o mesmo do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/06 e do artigo 180, caput do Código Penal Brasileiro, com base no artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente que seja desclassificado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, com aplicação da pena no mínimo legal.

Requer a não aplicação de pena de multa.

Requer por fim, que o apelante aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, requer o não provimento dos recursos dos apelantes, com a consequente manutenção da sentença proferida.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono os seguintes depoimentos:

[...] Que na manhã do dia de hoje,uam equipe de policiais do serviço reservado do 13º BPM, se deslocaram até a estrada de Barra Nova, para darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da comarca, em duas residências onde reside o nacional Cristiano Aguiar Pires; Que quando chegaram no local, Cristiano não se encontrava em casa e, quando realizaram buscas nas dependências da residência, encontraram aproximadamente 3,386 kg (três quilos trezentos e oitenta e seis gramas) de maconha; Que na outra residência que fica próximo da outra, encontraram o casal identificado como Lucas Firmino de Souza e Rosalina Pereira de Souza; Que ao realizarem buscas nesta casa, encontraram uma pistola Taurus PT 58s, calibre .380, numeração KLF 80922 com um carregador com 12 munições de mesmo calibre intactas, um coldre de polímero, um coldre de revólver, um aparelho celular LG K41 de cor cinza, um aparelho celular Samsung dourado, um aparelho celular LG de cor azul, um pen drive de cor preta, um pen drive micro SD 1GB, um par de algemas de cor preta, um relógio Technos de cor dourada,uma chave de veículo da marca Fiat, um pneu com roda pertencente ao veículo Fiat Strada de cor branca placa OYJ0J30, objeto de furto/roubo e que foi recuperado na data de 09/02/2021,conforme BU 44283459, uma capa marítima pertencente ao mesmo veículo, uma chave de roda, um macaco e um triângulo, dois suportes de capa marítima; Que ressalta-se que durante levantamentos do SIPOM, agentes de inteligência visualizaram o indivíduo identificado como Lucas e uma mulher com o porte físico e com as características da Rosalina, transitando nas duas residências, sendo que haviam informações de que o casal além de traficar no local juntamente com Cristiano, participaram de inúmeros roubos de veículos em Guriri, fato este comprovado na data na terça-feira, dia 09/02/2021, conforme BU acima mencionado, quando Agentes de Inteligência e viaturas da área acompanharam um veículo Fiat Strada de cor branca com placas OYJ0J30, com restrição de furto e roubo, sendo este abandonado pelos criminosos próximo ao projeto Tamar, ocasião em que os policiais visualizaram que um veículo SPIN de cor branca com adesivos do aplicativo Rota Car, estava dando apoio ao veículo Strada, onde o casal Lucas e Rosalina estava a bordo, contudo tomaram destino ignorado,não sendo possível realizar a abordagem; Que na residência de Rosalina e Lucas, também foi encontrado um bloco de anotações com diversas informações acerca de venda de entorpecentes; Que ao ser indagada sobre a procedência do armamento, bem como dos materiais apreendidos, Rosalina se alterou a ponto de gritar que não falaria nada, somente com a presença de sua advogada e, ainda perguntou se os policiais não iriam bater nela; Que a todo momento fazia menção de que estava mordendo os lábios, bem como se arranhando com a unha, acreditando-se assim que ela estaria se auto lesionando, para incriminar os policiais; Que Rosalina é bastante conhecida, principalmente na região e Jaguaré, visto que era companheira de Jardel Costalonga,indivíduo de grande periculosidade que traficava na região e praticou diversos roubso de veículos, sendo este preso em uma operaçaõ realizada pelo serviço de inteligência e viaturas da área; Que após a prisão de Jardel , os agentes receberam informações de que Rosalina estaria na região de São Mateus, promovendo o tráfico de drogas, fato este comprovado com a apreensão desta data [...] (Depoimento de Fernando Philipe dos Santos Pereira - Policial Militar, em esfera policial)

[...] Disse que se recorda dos fatos; Disse que inicialmente estava ocorrendo muitos roubos de veículos em propriedades rurais em São Mateus; Disse que receberam denúncia de que indivíduos estariam utilizando duas residências na estrada de Barra Nova; Disse que fizeram levantamento; Disse que conseguiram informação de quem estaria naquela casa seriam alguns indivíduos e o dono seria Cristiano Aguiar Pires; Disse que solicitaram mandado de busca e apreensão após terem certeza que os indivíduos estariam utilizando tal casa para armazenamento de armas, drogas; Disse que no dia da busca e apreensão, no dia 09, estava chovendo muito e a estrada estava muito ruim; Disse que eles estariam usando um veículo roubado em São Domingos do Norte, na região do 8° BTM; Disse que conseguiram localizar este veículo no dia 09; Disse que o veículo passou por eles enquanto esperavam as viaturas para realizar o mandado de busca e apreensão; Disse que tentaram fazer o acompanhamento do veículo, porém a estrada estava muito ruim e o veículo se distanciou muito; Disse que o veículo parou, e saiu uma mulher e um rapaz; Disse que entraram um uber, em uma Spin Branca; Disse que entraram a direita, sentido São Mateus; Disse que fizeram contato com a viatura descaracterizada para

abordar o carro roubado; Disse que se evadiram da viatura descaracteriza e que somente esta viatura continuou; Disse que abandonaram o veículo próximo ao projeto Tamar; Disse que entraram na mata e deixaram o veículo para trás; Disse que recolheram o veículo e resolveram não cumprir o mandado naquele dia; Disse que esperam três dias e foram realizar mandado de busca e apreensão, já com a estrada em melhor estado; Disse que aparentemente os indivíduos estariam lá; Disse que eram duas casas, uma na frente e uma nos fundos; Disse que foi na casa do fundo, cercaram a casa e arrobaram a porta; Disse que em um pequeno quarto do lado direito estavam Lucas Firmino dormindo com Rosalina; Disse que cooperou, não resistiu; Disse que encontraram uma pistola com algumas munições calibre 380; Disse que na outra residência foram encontrados cerca de três quilos de maconha; Disse que levaram para o DPJ; Disse que na casa onde estavam foram encontradas algumas peças de um veículo Fiat Strada; Disse que só quando esteve na casa conseguiu identificar Rosalina, e que a mesma era mulher de Jadel;Disse que batia com informações que tinham de que Rosalina estaria na região de São Mateus, na região de tráfico e crime organizado; Disse que reconheceu Rosalina no cumprimento do mandado; Disse que teve mais contato com Lucas; Disse que foi aprendido mais algumas peças de veículo, uma capa marítima, chave de roda e pneu; Disse que um mês depois pediu transferência para Colatina e que não deu mais nenhum levantamento desse caso; Disse que participou do monitoramento da casa e do cumprimento; Disse que o monitoramento originou o mandado de busca e apreensão; Disse que tinha informações de veículos roubados que batia com as denúncias; Disse que participou do levantamento prévio ao pedido de busca e apreensão; Disse que chegaram informações de que as residências ou a área pertencia a Cristiano Aguiar Pires através de Colaborador inorgânico para o Sargento Fugulim; Disse que as casas ficavam a cerca de 100 metros uma da outra; Disse que não identificou quem eram as pessoas, só que era uma mulher um rapaz; Disse que não os conhecia; Disse que não participou de levantamentos da época de Jardel em Jaguaré; Disse que a confirmação só ocorreu no dia do cumprimento; Disse que não conhecia Lucas; Disse que as casas ficam numa zona rural e que não ficam coladas uma na outra; Disse que as casas ficam do mesmo lado quando se entra na propriedade; Disse que as casas ficam uma no fundo da outra; Disse que durante o monitoramento os mesmos indivíduos que frequentavam a casa do fundo, frequentavam a casa da frente; Disse que acharam o caderno com anotações, se não se engana, na casa em que Rosalina se encontrava; Disse que antes de entrar na P2 já tinha abordado muitas vezes Cristiano; Disse que Cristiano já tinha sido visto em um furto de uma bis no centro de São Mateus; Disse que tinha diversas informações de furtos de veículos em que Cristiano poderia estar envolvido; Disse que conhece Rosalina de Jaguaré, como namorada de Jardel Costa Longa que era um indivíduo de alta periculosidade que estava efetuando diversos disparos e roubos, alguns roubos violentos de caminhonetes; Disse que fizeram diversas operações para prendê-lo e que conseguiram prendê-lo; Disse que não conhecia Lucas; Disse que não participou dos levantamentos relacionados ao Jardel; Disse que Lucas estava completamente nu; Disse que não foi quem encontrou a arma; Disse que conversou somente com Lucas; Disse que Lucas é quem estava com a arma; Disse que não conseguiram apurar quanto tempo Rosalina estaria ali; Disse que o monitoramento começou cerca de 2 semanas antes do pedido; Disse que foram vistas pessoas com as mesmas características dele e dela; Disse que a droga foi encontrada na primeira residência e que os dois indivíduos presos foram encontrados na segunda residência; Disse que na primeira residência não tinha identificação de quem seriam os proprietários da droga; Disse que as duas casas estavam trancadas; Disse que arrombou a segunda casa; Disse que havia outra porta que iriam arrombar porém Lucas abriu; Disse não cumpriu o mandado da primeira casa, mas que provavelmente também arrombaram a porta da primeira casa; Disse que dentro da casa havia muitas peças de veículos; Disse que do lado de fora havia uma varanda, onde tinha partes do veículo que recuperaram; Disse que havia muitas chaves, chaves de roda de veículos; Disse que não conseguiu visualizar se os indivíduos que fugiram durante o acompanhamento, eram Lucas e Rosalina; Disse que arrobou só uma porta na residência em Rosalina e Lucas estavam; Disse que não recorda de ter prendido Cristiano por tráfico de drogas, apenas de o ter abordado; Disse que em certa abordagem Cristiano não gostou de ser abordado, e que o abordou por estar em atitude suspeita com outros indivíduos; Disse que Cristiano foi preso por outras guarnições; Disse que não pode afirmar se era Lucas que transitava entre as residências; Disse que não podeira se aproximar muito por conta de ser uma zona rural; Disse que Cristiano tinha cerca de 1,70 metros de altura, magro, cabelo baixo; Disse que é difícil não ter um policial, que não seja novo, que não conheça Cristiano; Disse que Cristiano e Lucas tem características bem diferentes; Disse que as características dos indivíduos que transitavam entre as casas se encaixam mais com Lucas e Rosalina; Disse que não chegou a ver Cristiano; Disse que, quem foi visto na casa, não era Cristiano; Disse que sabiam que Cristiano estava na localidade de Barra Nova; Disse estavam atrás de Cristiano já a algum tempo; Disse que a beira do Valão há uma residência que pertence a mãe de Cristiano, próximo ao projeto Araças; Disse que não adentrou na casa onde foi encontrada a droga; Disse que receberam informação de que Cristiano estaria morando em Barra Nova, porém não sabiam onde; Disse que somente durante os levantamentos é que receberam informações de que as casas eram utilizadas por Cristiano e alguns indivíduos [...] (Depoimento de Fernando Philipe dos Santos Pereira - Policial Militar, em esfera judicial)

“
Disse que se recorda dos fatos; Disse que na época estava ocorrendo muitos roubos em Guriri; Disse que um colaborar os procurou e os informou que naquela casa na estrada de Barra Nova, estavam escondidos parte do pessoal que estava praticando tais roubos em Guriri; Disse que o colaborador sabia o nome de um, e que era Cristiano; Disse que o colaborador lhes mostrou as casas; Disse que no dia que passaram pela estrada, Cristiano estava lá; Disse que viram certo movimento na casa; Disse que haviam duas casas e que movimentavam de uma casa para a outra; Disse que no dia estavam saiu uma caminhonete, que seguiram e checaram a placa, se tratando de veículo roubado; Disse que decidiram solicitar o mandado de busca e apreensão, para confirmar o que estava ocorrendo na residência; Disse que o pessoal praticava roubos em Guriri, e iam para esta casa para ficar escondidos; Disse que não podiam ficar parados no local para não chamar atenção, mas que passavam e notavam a movimentação; Disse que durante o estudo do local visualizaram Cristiano; Disse que no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão Cristiano não estava no local; Disse que as residências ficam a cerca de 200 metros da rodovia que vai para Barra Nova; Disse que deu para identificar ele pois já o conheciam há bastante tempo; Disse que as outras pessoas, só conseguiu identificar no dia; Disse que além de Cristiano e dos dois indivíduos que foram presos no dia, moravam mais pessoas naquela residência; Disse que uma equipe foi em uma casa e uma na outra; Disse que sua equipe foi quem apreendeu uma arma de fogo e algemas; Disse que foi a outra equipe que encontrou as drogas; Disse que foram conduzidos para a delegacia; Disse que se recorda que havia um casal que foi detido; Disse que foi sua equipe que foi na casa com o casal; Disse que não tinha ouvido falar de Lucas; Disse que viam um casal, mas que por conta da distância não havia como identificar; Disse que já conhecia Cristiano antes desse fato; Disse que Cristiano tem estatura média, moreno, que deve ter cerca de 30 anos; Disse que depois de 1 mês Cristiano foi preso em uma tentativa de latrocínio em Guriri; Disse que Cristiano deve ter cerca de 1,65 metros de altura; Disse que as duas casas eram ocupadas pelo mesmo grupo, grupo este que participava de roubos em Guriri; Disse que não sabe se Cristiano morava neste local, mas que ele ficava lá depois dos roubos; Disse que passou pelo local cerca de 8 vezes; Disse que viu Cristiano, no dia que o colaborador mostrou as residências, no primeiro dia de monitoramento; Disse que não o viu nos demais dias; Disse que só via quando se movimentavam de uma casa para a outra; Disse que Cristiano estava dirigindo de uma residência para a outra; Disse que dava a entender, que Cristiano estava saindo da primeira casa, onde foi encontrada a droga para a segunda casa, onde foi encontrada a

arma; Disse que não conhecia os outros, mas que já conhecia Cristiano; Disse que a pessoa que os informou era do convívio deles; Disse que a casa que continha as drogas estava vazia; Disse que era uma casa normal de zona rural, e que não se lembra se tinha grades; Disse que a casa era mobiliada; Disse que não foi na casa que continha as drogas; Disse que as casas ficavam cerca de 25 a 50 metros e distância uma da outra; Disse que Lucas foi preso na segunda casa; Disse que Rosalina e Lucas foram presos na segunda casa, onde foram encontrados pneus,

pistola, celular; Disse que não se lembra da cor das casas; Disse que Lucas não fez referência a droga; Disse que não existiam drogas na segunda casa[...] (depoimento de Francisco de Asssis Fugulim - Policial Militar, em esfera judicial)

Desse modo, com base no conjunto probatório integrante dos autos, está inequivocamente comprovada a autoria dos apelantes ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES, quanto à prática dos delitos aos mesmos imputados, não havendo dúvidas de que tinham plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

Também comprovada a materialidade, em acordo com os autos de apreensão às fls. 27/28, laudo pericial de exame de arma de fogo e materiais às fls. 183/184, laudo toxicológico às fls. 235, bem como pela prova oral produzida.

Com relação aos pedidos de absolvição formulados pela defesa de ROSALINA, CRISTIANO e LUCAS,
alegando em síntese ausência de provas, verifico que não há como prosperar, isto porque as residências, alvo da medida de busca e apreensão, haviam sido objetos de investigação prévia do serviço de inteligência, envolvendo semanas de monitoramento, o
nde foi possível identificar todos os três apelantes.

Ainda conforme os depoimentos prestados tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, foi confirmado que através do monitoramento, os mesmos indivíduos que frequentavam a casa da frente, frequentavam a casa dos fundos.

As características físicas de Rosalina e de Lucas coincidiam com as que foram obtidas durante o monitoramento efetuado pelo serviço de inteligência.

Na casa em que Rosalina e Lucas estavam, também foi encontrado um caderno com as anotações do tráfico de drogas, e peças de veículos, sendo que na varanda da residência foram encontradas peças de um veículo que os policiais conseguiram êxito em recuperar, e também havia várias chaves de roda.

No dia em que foram detidos, LUCAS estava com a arma sob o travesseiro.

A versão dada por Lucas e Rosalina, de que haviam se conhecido apenas três dias antes, não pode ser considerada, pois de acordo com o monitoramento prévio os dois já tinham sido vistos transitando entre as duas residências semanas antes.

Merece destaque ainda o fato de que Cristiano no primeiro dia de monitoramento do local estava lá, sendo que conforme os dados obtidos, era o mesmo grupo de pessoas que utilizavam as duas casas.

Durante o monitoramento, foi possível apurar que as duas casas estavam sendo utilizadas para armazenagem de produtos oriundos de diversos roubos que estavam ocorrendo naquela região.

Foi levantado ainda pela inteligência, que as casas, ou a área em que estavam localizadas as casas, alvos da busca e apreensão eram de Cristiano.

Ainda de acordo com as apurações efetuadas, Cristiano estava envolvido com a criminalidade local, sendo que em várias ocorrências de roubos de veículos ele estaria envolvido.

Com relação ao pleito de gratuidade de justiça, formulado pela defesa de LUCAS e ROSALINA, deixo de analisar, tendo em vista que a competência para tal análise diz respeito à execução penal, entendimento consolidado pelo STJ
, conforme se vê:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".

4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Com relação ao estabelecimento de regime menos gravoso para início de cumprimento da pena, não merece ser acolhido tendo em vista o previsto no artigo 33,§2°, “b”, e a aplicação de regime menos gravoso, não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo.

Comunga do mencionado entendimento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam:

ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal.

2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior.

3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em continuidade, busca a defesa, a aplicação da fração máxima do artigo 33,§4°, da Lei 11.343/06.

Em análise aos autos verifico que não é possível a aplicação da fração máxima no presente caso, pois as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como a quantidade de drogas apreendidas, são fatores que pesam desfavoravelmente para a aplicação de benefício requerido.

Sendo inclusive este, o entendimento do STJ conforme se vê:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No tocante ao pedido de absolvição pelo delito de posse irregular de munição, por aplicação do princípio da insignificância, verifico que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

III - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

IV - Na presente hipótese, as instâncias de origem fixaram a pena-base do paciente Max Miler do Rosário acima do mínimo legal considerando que "as circunstâncias do delito de tráfico foram relevantes, dada a quantidade de droga apreendida com os acusados Max e Evandro, sem olvidar a própria qualidade do entorpecente encontrado com o primeiro acusado, sendo a cocaína daquelas com potencial lesivo grave que causa facilmente a dependência e causa prejuízo severo à saúde pública, sendo que, por isso, viável o aumento da pena nesta fase na fração de 1/6" (fl. 67). Razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

V - O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, em favor do paciente Evandro Conceição da Silva Cardoso.

VI - De mais a mais, não se pode deixar de considerar o fato de que "foi apreendida balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito/débito, o que revela uma profissionalização da venda de entorpecentes" (fl. 68), fatores que evidenciam o envolvimento do paciente com às atividades criminosas. Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.

VII - Outrossim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 804.183/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Requer, a defesa de CRISTIANO, que seja desclassificado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, com aplicação da pena no mínimo legal.

Após atenta análise, verifico que não merece êxito, tal pleito, isto porque para que o apelante seja merecedor de tal benesse, deve acumular todos os requisitos previstos no dispositivo mencionado, fator este não vislumbrado nos autos, tendo em vista que
o apelante Cristiano possui maus antecedentes, não fazendo jus ao merecimento do previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Entendimento esse consonante com o STJ conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o agravante busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais, considerando os maus antecedentes e a quantidade de droga, o que justifica a pena aplicada. 4.
A concessão do benefício do tráfico privilegiado foi corretamente negada, uma vez que o agravante possui maus antecedentes e não preenche os requisitos legais.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.640.580/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.) Grifo nosso.

Com relação ao pleito de isenção de multa, a defesa menciona que não há vítimas a serem indenizadas.

Merece observação tal ponto, pois no presente caso, o que se impôs foi a pena de multa relativa prevista no artigo que capitula o delito, e não valor indenizatório para o ofendido.

Nesse caso, agiu corretamente o magistrado, pois é imperiosa a aplicação da pena de multa prevista nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal.

A análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.
Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da referida Lei. 2 - A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Comprovado o caráter estável e permanente da associação dos recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 3 - Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida, circunstância que prepondera sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. 4 - Tendo sido as penas de multa fixadas no mínimo legal, não há que se falar na sua redução. Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva. 5 - O agente, ainda que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Ademais, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 6 - Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. 7 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0000529- 34.2018.8.08.0052; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Por derradeiro, com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva do apelante, acertadamente o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do mesmo, tendo em vista que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a situação fático processual permanece inalterada, não vislumbrando dessa forma constrangimento ilegal.

Verifico que a gravidade em concreto da conduta do apelante e o risco que este representa à ordem pública, fazem com que a liberdade no presente caso, seja inadequada e insuficiente. Entendimento sedimentado no STJ, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (430,59G DE MACONHA). APETRECHOS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO DE TRAFICÂNCIA, BALANÇA DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto por Priscila Evelyn Landro Tosta contra decisão que manteve a prisão preventiva por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base na apreensão de 430,59g de maconha, incluindo 77 porções individuais. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando a primariedade da recorrente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito e (ii) se as condições pessoais favoráveis e a primariedade da recorrente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade significativa de droga apreendida (430,59g de maconha), além da presença de balança de precisão, o que reforça a periculosidade da recorrente e o risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

5. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

6. A análise aprofundada do acervo fático-probatório não é viável na via estreita do habeas corpus, sendo necessária a reanálise dos fatos em instância adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. gravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é justificada pela gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade significativa de entorpecentes e a presença de instrumentos típicos da atividade ilícita, como balança de precisão.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a prisão preventiva.

(AgRg no RHC n. 198.351/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) (grifo nosso)

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor da Drª.Grecione Lima Lana, OAB/ES 24.055

Diante do exposto, verifico que não merecem prosperar os pedidos formulados pelas defesas de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA e CRISTIANO AGUIAR PIRES

Sendo incabível desta forma, a anulação da sentença proferida, pois , verifico que a reprimenda imposta aos mesmos encontra-se adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoque.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a sentença foi proferida em estrita observância ao disposto na legislação pátria vigente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000594-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES, LUCAS FIRMINO SANTOS DE SOUZA, ROSALINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055
Advogado do(a) APELANTE: MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI - ES25833-A

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, ao me debruçar sobre os autos constato que o acórdão embargado foi julgado no dia 17 de janeiro de 2025, sendo expedida intimação eletrônica no dia 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira), tendo o sistema registrado a ciência para a parte no dia 30 de janeiro de 2025 (quinta-feira).

Nos termos do art. 619 do CPP, o prazo para opor embargos de declaração é de 02 (dois) dias, tendo sua contagem se iniciado no dia 31/01/2025 com termo final em 03/02/2025.

Contudo, ao folhear o caderno processual verifico que os embargos foram protocolados apenas em 10/02/2025, ou seja, sete dias após o fim do prazo, devidamente certificado no id. 12210294.

Assim, não conheço do recurso por ser o mesmo intempestivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso.